Tribunal: STF
Processo: ARE 1363113
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. ELETROBRÁS. LEI 4.156/62. DECRETO-LEI 1.512/76. DEVOLUÇÃO. CORREÇÃO MONETÃRIA E JUROS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (DEC. 20.910/32). TERMO A QUO. ASSEMBLÉIAS GERAIS DE CONVERSÃO EM AÇÕES. RESP N° 1 003 955/RS. ART. 543-C DO CPC. LEGITIMIDADE DA UNIÃO E DA ELETROBRÃS. CARÊNCIA DE AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. HONORÃRIOS DE ADVOGADO.



    1. A União é parte legitima para figurar no pólo passivo de ações nas quais se discute a sistemática de devolução do empréstimo compulsório sobre o consumo de energia elétrica em favor da ELETROBRÃS (Lei 4.156/62, art. 4°), inexistindo dúvidas quanto à legitimidade daquela empresa, uma vez que é a destinatária dos valores recolhidos.



    2. O interesse processual nasce da necessidade da tutela jurisdicional do Estado, a qual, invocada pelo meio adequado, determinará o resultado útil pretendido, sob o prisma processual. Por conseguinte, não merece acolhida a preliminar de carência de ação arguída pela ELETROBRÃS, uma vez que estão presentes as condições exigidas na lei processual, sendo induvidoso o interesse processual da autora, uma vez que os índices de correção divergem daqueles legalmente estabelecidos, atendendo, assim, ao binômio necessidade-utilidade.



    3. Não merece prosperar a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, arguída pela ELETROBRÃS, uma vez que “por possibilidade juridica do pedido entende-se a admissibilidade da pretensão perante o ordenamento jurídico, ou seja, previsão ou ausência da vedação, no direito vigente, do que se postula na causa. (STJ - RT 652/183)”, além do fato de que a legislação que rege o empréstimo compulsório sobre o consumo de energia elétrica prevê a devolução dos valores recolhidos, com aplicação de juros e correção monetária.



    4. Nas ações em que se discute a correção monetária dos créditos relativos ao recolhimento do empréstimo compulsório sobre o consumo de energia elétrica, o prazo prescricional é qüinqüenal (Decreto 20.910/32) e inicia-se após o transcurso de 20 (vinte) anos contados do recolhimento, que somados perfazem 25 (vinte e cinco) anos.



    5. A conversão dos créditos do empréstimo compulsório em ações da ELETROBRAS, realizada nas Assembléias Gerais de 20/04/88, 26/04/90 e 28/04/2005, antecipou o vencimento das obrigações respectivas e o conseqüente termo a quo da prescrição qüinqüenal. Posição adotada, com ressalvas, tendo em visto o julgamento do STJ no REsp 1.003.955, nos termos do art. 543-C do CPC (Informativo STJ 042 - período de 10 a 14 de agosto de 2009).



    6. Prescrito o direito quanto aos valores convertidos em ações na 72® e 82® AGE, realizadas em 20/04/88 e 26/04/90, respectivamente, visto que a ação foi ajuizada em 16/08/2006, remanesce a discussão quanto á sistemática de atualização dos créditos convertidos em ações pela 143® AGE, datada de 28/04/2005, cujo parâmetro foi definido pelo STJ no sentido de que a correção monetária deve se dar pelo manual de cálculo da Justiça Federal, mais juros remuneratórios de 6% ao ano, afastada a taxa SELIC. 



    7. Eventual conversão dos créditos remanescentes em ações da ELETROBRÁS deve se dar pelo valor patrimonial (art. 4° da Lei 7.181/83).



    8. Sem honorários de advogado, em face da sucumbência recíproca. 9. Apelações da União e da ELETROBRÁS e remessa oficial providas em parte para adequar a sentença ao comando normativo proferido pelo STJ nos autos do REsp 1.003.955, em sede de recursos repetitivos (art. 543-C, do CPC). 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 37, caput; 97 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso II; 37, caput da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Portanto, quanto aos créditos remanescentes, contrariamente ao que aplicado pela Eletrobrás quando da 143ª AGE, tem o autor direito à plena correção monetária, afastada a SELIC, incluindo-se os expurgos inflacionários.



    Consequentemente, acolhe-se parcialmente o apelo das rés e a remessa oficial, para que seja aplicada, ao caso, a sistemática de cálculo da correção monetária e dos juros correspondentes, expressamente definido pelo STJ no julgamento do REsp 1.003.955/RS.



    Na eventualidade de o autor optar pela devolução da diferença de crédito em ações da Eletrobrás, definiu o STJ que, nos termos do art. 4° da Lei 7.181/83, deve obedecer-se o valor patrimonial apurado em 31 de dezembro do ano anterior ao da conversão.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente